Tribunal: CARF
Processo: 13971.000537/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000537/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.330 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
CHURRASCARIA TIEFFENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/12/2002 a 30/04/2007
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Tendo a primeira instância reconhecido os períodos decaídos e em grau
recursal sendo observado que as competências mantidas foram lançadas no
quinquênio legal não se declara outros períodos de decadência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/12/2002 a 30/04/2007
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. ADMINISTRADOR DE
SOCIEDADE EMPRESÁRIA NÃO SÓCIO E SEM VÍNCULO DE
EMPREGO.
É segurado obrigatório da previdência social, como contribuinte individual, o
administrador não empregado e não sócio que gerencia a sociedade por cotas
de responsabilidade limitada.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
INCRA.
EMPRESA
URBANA.
EXIGIBILIDADE. NATUREZA DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO
NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
A contribuição para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos,
mesmo após a publicação das Leis 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91, permanece
plenamente exigível, não tendo sido extinta, conforme Súmula 516 do STJ,
inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades urbanas,
especialmente por se tratar de contribuição de intervenção no domínio
econômico devida por todas as empresas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000537/2008-08
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000537/2008-08

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 131/140), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 111/126), proferida em sessão de 21/11/2008, consubstanciada no
Acórdão n.o 07-14.620, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Florianópolis/SC (DRJ/FNS), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte à
impugnação (e-fls. 73/81), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1998 a 30/04/2007
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
APLICAÇÃO DO CTN.
Por força da Súmula Vinculante n.o 8 editada pelo STF, é inconstitucional o prazo de
dez anos estabelecido na legislação previdenciária para a Seguridade Social constituir
seus créditos. O lançamento das contribuições sociais e das penalidades cabíveis
obedece à regra do prazo quinquenal estabelecido pelo Código Tributário pátrio.
ADMINISTRADOR NÃO sócio. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
É segurado obrigatório da previdência social, como contribuinte individual, o
administrador não empregado na sociedade por cotas de responsabilidade limitada.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL.
VÍCIO
INSANÁVEL.
RETIFICAÇÃO. NULIDADE.
A falta de fundamentação legal no lançamento do crédito tributário, implica em
nulidade por vício formal, devido a impossibilidade de inclusão ou alteração no Sistema
Informatizado de Cobrança, impondo sua exclusão mediante retificação.
EMPRESA OPTANTE DO SISTEMA SIMPLES. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
SUBSTITUÍDA.
Não há incidência da contribuição patronal para a pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma do art. 29 da Lei
n.o 9.317, de 5 de dezembro de 1996, optante do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE.
A contribuição para o INCRA, mesmo após a publicação das Leis n.o 7.787/89 e n.o
8.212/91, permanece plenamente exigível, inclusive em relação às empresas dedicadas a
atividades urbanas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1998 a 30/04/2007
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO EXPRESSAMENTE IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria não expressamente contestada pelo contribuinte.
Lançamento Procedente em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD 37.146.109-0
juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/59; 63) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000537/2008-08

autos (e-fls. 65/67), tendo o contribuinte sido notificado em 27/02/2008 (e-fl. 72), foi bem
delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD n.o
37.146.109-0, referente às contribuições devidas à Seguridade Social, que tiveram como
fatos geradores as remunerações pagas aos segurados empregados e a contribuintes
individuais, no período de 01/1998 a 04/2007 conforme Relatório Fiscal de fls. 64/66.

Os lançamentos compreendem as contribuições patronais, ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
(SAT/RAT) e dos terceiros (SALÁRIO EDUCAÇÃO, SESC, SENAC, INCRA e
SEBRAE), e parte dos segurados, conforme descrito no Demonstrativo Analítico de
Débito (DAD) de fls. 4/25, no Relatório de Lançamentos (RL) de fls. 36/49 e nos
Fundamentos Legais de Débito (FLD) de fls. 51/56.

Aponta o Relatório Fiscal de fls. 64/66 que os fatos geradores das contribuições
foram os valores pagos aos segurados empregados e contribuintes individuais,
declarados e não declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), bem como apurados também em
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e também mediante aferição da
remuneração de contribuinte individual administrador da sociedade.

Cita a autoridade lançadora que foi constatado que a pessoa de Priscila Tieffense,
filha dos proprietários Marcos e Simone Tieffense administra a sociedade e que os pais
residem fora da cidade há mais de quatro anos, tendo aquela se negado a assinar o
Termo de Início de Ação Fiscal (TIAF) e que também nenhum empregado poderia
assinar tal documento.

Posteriormente, quando foi encaminhado o TIAF e Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos (TIAD) via postal por Aviso de Recebimento, a própria
Priscila foi quem assinou-o, o que confirma que presta serviços no estabelecimento.

Relata a autoridade lançadora que não ficou configurada a subordinação para
enquadramento como empregada, tendo sido considerada como contribuinte individual,
nos termos do art. 9.o, inciso V, alínea “h”, do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 6 de maio de 1999.

Diz que a empresa foi optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), nos
períodos de 01/01/1997 a 31/03/1999 e 01/01/2005 a 29/06/2007.

O valor lançado importa o montante de R$ 115.451,12 (cento e quinze mil e
quatrocentos e cinquenta e um reais e doze centavos), consolidado em 21/02/2008.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Tempestivamente, o sujeito passivo apresentou impugnação de fls. 72/80,
alegando que para os créditos do período de 01/1998 a 02/2003 foram atingidos pela
decadência de cinco anos, nos termos do art. 146, inciso III, da Constituição Federal e
150, § 4.o, do Código Tributário Nacional (CTN).

Diz que o prazo de dez anos previsto na Lei n.o 8.212/91 é inconstitucional e que
a matéria é de lei complementar.

Aduz que o fato de a Sra. Priscila ter recebido o AR não demonstra vínculo
societário com a impugnante e que ela, na ausência dos sócios, comparece para repassar
orientações de seus pais aos empregados, não caracterizando vínculo empregatício ou
societário, não havendo fundamento para a exigência.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000537/2008-08

Considera ser indevida a contribuição ao INCRA, uma vez que a atividade de
restaurante está fora do campo de incidência, bem como não ser beneficiada com tal
contribuição e não faz parte da categoria interessada.

Por fim, requer o cancelamento da notificação para as competências 01/ 1998 a
02/2003 face à decadência; cancelamento da exigência da contribuição considerada
como indevida pela contratação da Sra. Priscila; e cancelamento da contribuição ao
INCRA.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita. Na decisão a quo
foram abordados os seguintes capítulos: a) Decadência; b) Serviços Prestados por Priscila
Tiefensee; e c) Contribuição ao INCRA.
Ao final, consignou-se que, para o período analisado de 02/1998 a 04/2007, por
unanimidade de votos, julgava procedente em parte o lançamento para anular, por vício formal,
os lançamentos do levantamento “ADM-REMUNER PRISCILA TIEFFENSEE”, rubrica 11
Segurados, para as competências 07/2003 a 04/2007 (não constou a fundamentação legal no
anexo FLD – Fundamentação Legal do Débito), no valor originário de R$ 1.643,40 (um mil
seiscentos e quarenta e três reais e quarenta centavos); considerar improcedentes os lançamentos
do levantamento “ADM-REMUNER PRISCILA TIEFFENSEE”, rubrica 14 C.In./adm./aut.,
para as competências 01/2005 a 04/2007 (em razão da empresa se encontrar no SIMPLES de
01/01/1997 a 31/03/1999 e 01/01/2005 a 29/06/2007, recolhendo sobre o faturamento, a título
substitutivo), no valor originário de R$ 1.784,00 (um mil setecentos e oitenta e quatro reais);
reconhecer a decadência das competências 02/1998 a 11/2002, 13/2002 e 01/2003, no valor
originário de R$ 29.440,95 (vinte e nove mil quatrocentos e quarenta reais e noventa e cinco
centavos); e manter a exigência no valor de R$ 43.377,98 (quarenta e três mil trezentos e setenta
e sete reais e noventa e oito centavos), consolidado em 21/02/2008), conforme Demonstrativo
Analítico de Débito Retificado (DADR) que passa a integrar os autos (e-fls. 92/110).
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, na
parte em que vencido, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o
lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Decadência; b) Inocorrência do Fato Gerador com relação as contribuições cobradas
do vínculo com a Sra. Priscila; c) Contribuição ao INCRA.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000537/2008-08

Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 15/12/2008, e-fl. 130, protocolo recursal em 14/01/2009,
e-fl. 131, e despacho de encaminhamento, e-fl. 142), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Inicialmente, conheço da temática
envolvendo a decadência, por ser uma prejudicial de mérito.
- Decadência
A defesa advoga que se operou a decadência, considerando os períodos lançados
de 02/1998 a 04/2007 (o recorrente fala também em 01/1998, mas não houve lançamento nessa
competência). Os argumentos são espelho da impugnação, sendo que a decisão de piso já
reconheceu a decadência das competência que efetivamente decaíram (02/1998 a 11/2002,
13/2002 e 01/2003). Caberia, deste modo, na análise recursal, tangenciar pelas competências que
a decisão de piso entendeu que não decaíram, porém, considerando a exposição recursal tenho
por suficiente adotar as razões de decidir da DRJ, na forma permitida pelo § 1.o do art. 50, da Lei
n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que
instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF):

Insurge-se o impugnante contra o lançamento, ao argumento de que ocorreu a
decadência de cinco anos para fatos geradores das competências 01/1998 a 02/2003,
(...).
(...)

No caso dos autos, vê-se que a ciência do lançamento ao sujeito passivo ocorreu
em 27 de fevereiro de 2008, assim, a análise da decadência fica limitada ao marco
janeiro/2003, para as competências em que tenha havido pagamento segundo a regra do
art. 150, § 4.o, CTN, ou primeiro do exercício seguinte, conforme art. 173, I, CTN, que,
para o caso, seria 01 de janeiro de 2003, portanto, prima facie, o lançamento não
decadente compreenderia o período de 2003 a 2007, todavia, tocante à competência
12/2002 há de se ressalvar.

Da leitura atenta do art. 173, inciso I, CTN, observa-se que o prazo em tela
conta-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Vale dizer, somente depois de esgotado o prazo de
vencimento da obrigação é possível dar início à contagem do prazo decadencial.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000537/2008-08

Considerando que na competência 12/2002 o vencimento ocorreu em 01/2003, o
prazo para a constituição do crédito se esgota em 31/12/2008, pela regra do exercício
seguinte à obrigatoriedade da exigência.

Feitas estas observações, compulsando-se os autos e demais notificações
lavradas contra o contribuinte na mesma ação fiscal, verifica-se recolhimento em Guia
de Pagamento da Previdência Social (GPS) para a competência 01/2003, Conforme
demonstrado no Relatório de Documentos Apresentados (RDA) de fls. 50 e Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados (RADA) da NFLD n° 37.146.110-3,
portanto, recolhimento, ainda
que parcial, tendo aplicação o art. 150, § 4°, CTN.

Quanto à competência 12/2002, não constam recolhimentos em GPS, pelo que
tem aplicação a regra do art. 173, I, CTN, ou seja, o primeiro dia do exercício seguinte.

Desta feita, tenho por decadentes os lançamentos para as competências 02/1998 a
11/2002, 13/2002 e 01/2003.

Tocante ao pedido do contribuinte de estarem decadentes os períodos de 01/1998
a 02/2003, adoto os preceitos da Súmula Vinculante n.o 8 do STF e do Parecer
PGFN/CAT n.o 1617/2008, cujos lançamentos que exonero manifestei alhures,
diversamente do pretendido, e se mantêm hígidos os lançamentos para as competências
12/2002, 02/2003 e seguintes.
Vê-se que a decisão de piso, para o período lançado de 02/1998 a 04/2007, não
reconheceu a decadência das competências 12/2002, 02/2003 e seguintes, tendo sido acertado o
decisum, haja vista que, realmente, não decaíram considerando o lançamento efetivado em
27/02/2008 (e-fl. 72).
Ora, a competência 12/2002 não teve a decadência reconhecida, pois foi
informado que não constam recolhimentos em GPS, pelo que tem aplicação a regra do art. 173, I,
do CTN, ou seja, o primeiro dia do exercício seguinte, de modo que o termo a quo é 01/01/2004
e o termo ad quem é 31/12/2008.
A competência 01/2003 teve decadência reconhecida, pois, conforme
demonstrado no Relatório de Documentos Apresentados (RDA) e Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados (RADA) da NFLD n.o 37.146.110-3, houve recolhimento, ainda que
parcial, tendo sido aplicado o art. 150, § 4.o, do CTN, o termo ad quem se efetivou em 01/2008.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo, não havendo outros períodos
decadenciais, além dos já reconhecidos na decisão hostilizada.
- Inocorrência do Fato Gerador com relação as contribuições cobradas do
vínculo com a Sra. Priscila
A defesa alega que o fato da Sra. Priscila ter recebido correspondência da Receita
Federal e comparecer na empresa para repassar orientação aos empregados não a torna
empregada, tampouco estabelece vínculo societário.
Pois bem. A DRJ, basicamente: a) anulou, por vício formal, os lançamentos do
levantamento “ADM-REMUNER PRISCILA TIEFFENSEE”, rubrica 11 Segurados, para as
competências 07/2003 a 04/2007, pois não constou a fundamentação legal no anexo FLD –
Fundamentação Legal do Débito; b) considerou improcedentes os lançamentos do levantamento
“ADM-REMUNER
PRISCILA
TIEFFENSEE”,
rubrica
14
C.In./adm./aut.,
para
as
competências 01/2005 a 04/2007, em razão da empresa se encontrar no SIMPLES no período
afastado, no qual recolhia as contribuições sobre o faturamento, a título substitutivo.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000537/2008-08

De mais a mais, adoto as razões de decidir da DRJ, vez que a temática é
reiterativa e por concordar com a linha do julgamento de piso:

Segundo informa a autoridade lançadora no Relatório Fiscal, foi constatado que a
pessoa de Priscila Tieffense, filha dos proprietários Marcos e Simone Tieffense
administra a sociedade e que os pais residem fora da cidade há mais de quatro anos,
tendo aquela se negado a assinar o Termo de Inicio de Ação Fiscal (TIAF) e que
também nenhum empregado poderia assinar tal documento.

Posteriormente, quando foi encaminhado o TIAF e Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos (TIAD) via postal por Aviso de Recebimento, a própria
Priscila foi quem assinou-o, o que confirma que presta serviços no estabelecimento.

Relata a autoridade lançadora que não ficou configurada a subordinação para
enquadramento como empregada, tendo sido considerada como contribuinte individual,
nos termos do art. 9.o, inciso V, alínea “h” do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 6 de maio de 1999.

Por sua vez a impugnante diz que o fato de a Sra. Priscila ter recebido o AR não
demonstra vinculo societário com a impugnante e que ela, na ausência dos sócios,
comparece para repassar orientações de seus pais aos empregados, não caracterizando
vinculo empregatício ou societário, não havendo fundamento para a exigência.

Entendo não assistir razão ao impugnante.

Diversamente do deduzido na peça de defesa, a autoridade lançadora não
considerou Priscila sócia da empresa e muito menos empregada.

O que ficou constatado é que presta serviços à empresa do sujeito passivo, na
qualidade de administradora, tanto que assina documentos em nome da empresa,
conforme demonstrou a autoridade lançadora, corroborado novamente com a ciência
aposta nos documentos fiscais de encerramento da ação fiscal (fls. 71) e também na
recepção da documentação do resultado da diligência nos autos da NFLD n.o
37.146.110-3, que faz parte da mesma ação fiscal.

Consta, outrossim, informação nos autos pela autoridade lançadora, que quando
do início da ação fiscal, foi atendida por Priscila, que afirmou comandar o restaurante e
que nenhum empregado presente poderia assinar o TIAF.

Os fatos apontam para a correta conclusão a que chegou a autoridade fiscal, uma
vez que se deparou com pessoa diversa do proprietário ou sócio-gerente administrando
o empreendimento, confirmado pelas recepções de documentos antes relatadas.

Tendo detectado a prestação de serviços, todavia, não estando presentes os
requisitos da relação empregatícia, segundo historiado pela autoridade lançadora, a
qualidade que se impõe é a de contribuinte individual.

A legislação previdenciária, ao tratar da prestação de serviços por contribuintes
individuais, assim dispõe:
Regulamento da Previdência Social:
Art. 9.o. São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
(...)
V - como contribuinte individual: (Redação dada pelo Decreto n.o 3.265, de 1999)
(...)
h) o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu
trabalho e o administrador não empregado na
sociedade por cotas de responsabilidade limitada, urbana ou rural; (Redação dada
pelo Decreto n.o 4. 729, de 2003)
(...)

Não tendo sido apresentadas folhas de pagamento ou recibos de salários, a
autoridade lançadora aferiu os rendimentos, conforme determina a legislação.

Portanto, tenho por válido o procedimento de apuração das contribuições
previdenciárias decorrentes dos serviços prestados por Priscila Tiefense, na condição de
segurada contribuinte individual.

No entanto, constata-se que no levantamento denominado “ADM-REMUNER
PRISCILA TIEFFENSEE”, no qual se busca a contribuição da parte da segurada
contribuinte individual, não constou a fundamentação legal no anexo FUNDAMENTOS
LEGAIS DO DÉBITO (FLD) às fls. 51 a 56, para aquela exigência.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000537/2008-08

Tem-se, portanto, que o FLD apresenta omissão, impossível de saneamento,
levando à nulidade do ato, uma vez que o sistema informatizado da Receita Federal do
Brasil que armazena as informações relativas aos créditos de contribuições
previdenciárias não permite a inclusão ou a alteração dos fundamentos legais após o
lançamento. Dessa forma, inocorrendo a correção do vício nos sistemas informatizados,
toma-se impossível a emissão sem vício da Certidão de Dívida Ativa (CDA), não
havendo, pois, como se proceder a correção do defeito apontado.

A Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, aplicável subsidiariamente no processo
tributário, estabelece:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivadas de vício de
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos.

Assim, devem ser anulados por vício formal, os valores do lançamento referentes
às contribuições lançadas sob a rubrica 11 Segurados no Levantamento
“ADMREMUNER PRISCILA TIEFFENSEE”, que compreendem as competências
07/2003 a 04/2007.

Denota-se, outrossim, consoante informado pela autoridade lançadora, que a
empresa estava inscrita no Sistema SIMPLES nos períodos de 01/01/1997 a 31/03/1999
e 01/01/2005 a 29/06/2007.

A legislação que trata do SIMPLES, adotou a substituição das contribuições
patronais previstas no art. 22 da Lei n° 8.212/91, pelas previstas na Lei n.o 9.317. de 05
de dezembro de 1996, conforme esclarece o Regulamento da Previdência Social (RPS)
aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 6 de maio de 1999:
Regulamento da Previdência Social:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditados, a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregado e trabalhador avulso,
além das contribuições previstas nos arts. 202 e 204; (Redação dada pelo Decreto n.o
3.265, de 1999)
II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou creditados
no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual; (Redação dada pelo Decreto
n.o 3.265, de 1999)
(...)
§ 7.o A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa ou de empresa de
pequeno porte, na forma do art. 29 da Lei n.o 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que
optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, contribuirá na forma estabelecida
no art. 23 da referida Lei, em substituição às contribuições de que tratam os incisos I a
IV do caput e os arts. 201-A, 202 e 204. (Redação dada pelo Decreto n.o 4.032, de
2001)

Verifica-se, no Levantamento “ADM-REMUNER PRISCILA TIEFFENSEE”,
lançamentos da contribuição por parte da empresa em período no qual o sujeito passivo
estava inscrito no SIMPLES, qual seja: 01/2005 a 04/2007.

Tendo tal contribuição sido substituída pela do faturamento prevista na Lei n.o
9.317/96, tenho por improcedentes os lançamentos sob a rubrica 14 C.in/adm/aut para
as competências 01/2005 a 04/2007.
Vê-se que nos pontos já concedidos não há mais o que se alterar e na essência da
situação o enquadramento como contribuinte individual era o correto.
Sendo assim, sem razão o sujeito passivo neste capítulo para fins recursais, não
havendo o que se conceder, já tendo a decisão de piso, sem recurso de ofício, concedido pontos
favoráveis ao contribuinte, o que será observado na liquidação do julgado.
- Contribuição ao INCRA
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000537/2008-08

A defesa se insurge ainda questionando a legalidade da contribuição ao INCRA.
Isto porque, o recorrente a considera indevida por desenvolver atividade de restaurante, fora do
campo de incidência da mencionada contribuição que, ao seu analisar, se destina apenas as
atividades rurais, bem como por não ser beneficiada com tal contribuição e não fazer parte da
categoria interessada.
Pois bem. A temática já restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, a teor
da Súmula n.o 516 do STJ, nestes termos:
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA (Decreto-Lei n.o
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.o
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
(Súmula 516, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 02/03/2015)
Ora, é pacífico, hodiernamente, que a contribuição para o INCRA, devida por
empregadores rurais e urbanos, mesmo após a publicação das Leis 7.787/89, 8.212/91 e
8.213/91, permanece plenamente exigível, não tendo sido extinta, conforme já sumulado pelo
STJ, inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades urbanas, especialmente por se
tratar de contribuição de intervenção no domínio econômico devida por todas as empresas.
Naqueles precedentes do STJ especialmente se destacou que a natureza da
contribuição ao INCRA é diversa da natureza das contribuições incidentes sobre a folha de
salários, de modo que se trata de contribuição de intervenção no domínio econômico, uma
contribuição especial atípica, com finalidade de promover a reforma agrária, através de projetos
e programas vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares, por opção
legislativa. Logo, a contribuição destinada ao INCRA não foi extinta, nem com a Lei n.o
7.787/89, nem pela Lei n.o 8.212/91, tampouco pela Lei n.o 8.213/91, ainda estando em pleno
vigor. Ora, a supressão da exação para o FUNRURAL (ou a supressão da parcela de custeio do
Prorural) pela Lei n.o 7.787/89 e a unificação do sistema de previdência através da Lei n.o
8.212/91 ou a extinção da Previdência Rural com a unificação dos regimes de previdência na
forma da Lei n.o 8.213/91 não provocou qualquer alteração na parcela destinada ao INCRA.
Aliás, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial n.o 977.058/RS, da
relatoria do Ministro Luiz Fux, hoje Presidente do Supremo Tribunal Federal, submetido à
sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil (recursos repetitivos), publicado no DJe
de 10/11/2008, Tema/Repetitivo n.o 83, firmou entendimento de que “Tese Firmada: A parcela
de 0,2% (zero vírgula dois por cento) - destinada ao INCRA não foi extinta pela Lei 7.787/89 e
tampouco pela Lei 8.213/91.”
Lado outro, o fato de a contribuição para o INCRA não ter referibilidade direta na
atividade econômica do recorrente (empresa urbana) não resulta na exclusão da exigência, pois a
referibilidade direta não é elemento constitutivo das contribuições de intervenção no domínio
econômico.
Por último, eventual discussão sob a ótica constitucional, face ao Tema 495/STF
de Repercussão Geral, questionando, à luz dos artigos 149, § 2.o, III, “a” e 195, I, da
Constituição Federal, se a contribuição de 0,2%, calculada sobre o total do salário dos
empregados (...), destinada ao INCRA, fora, ou não, recebida pela Carta Magna, e qual a sua
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000537/2008-08

natureza jurídica, em face da Emenda Constitucional n.o 33/2001, não é possível de ser
enfrentada neste Colegiado, a teor da Súmula CARF n.o 2, que reza: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a prejudicial de decadência, já tendo a DRJ reconhecido os períodos
decaídos e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim,
finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital